Tribunal: TJDFT
Processo: 0009213-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009213-20.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto a JOSÉ RODRIGUES CARDOSO e JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS. Intimado sobre os cálculos judiciais de ID: 29005842, o SINDIRETA manifestou concordância e requereu a imediata expedição das adequadas ordens de pagamento em favor dos substituídos, com reserva dos honorários contratuais. O Distrito Federal não se manifestou (ID: 32270129). Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 29005842, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeçam-se precatórios em benefício de JOSÉ RODRIGUES CARDOSO e JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador